Tribunal: TJSP
Processo: 1070481-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS. Ausência de regular notificação, para exercício do direito de defesa. Demandado que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Recurso provido.